Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-06.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" em virtude de débito cuja origem desconhece. Sentença de parcial procedência da ação. Apelações de ambas as partes. Exame: Autor que baseia a pretensão indenizatória no fato de que foi negativado pela ré sem ter concluído a portabilidade da sua

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" em virtude de débito cuja origem desconhece. Sentença de parcial procedência da ação. Apelações de ambas as partes. Exame: Autor que baseia a pretensão indenizatória no fato de que foi negativado pela ré sem ter concluído a portabilidade da sua linha telefônica de outra operadora. Ré que não apresentou defesa no prazo legal e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus da prova de que agiu regularmente. Débito inexigível. Dano moral não caracterizado. Incidência da súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSOS DESPROVIDOS.